Tribunal: STF
Processo: RE 1329973
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ANTERIOR DO VALOR PRINCIPAL VIA PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. Na hipótese de não haver pagamento integral do débito no primeiro pagamento, é possível a expedição de RPV complementar, ainda que o pagamento principal tenha sido feito via precatório” (fl. 1, e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os §§ 3º e 8º do art. 100 da Constituição da República.
    Sustenta que “a decisão ora recorrida se equivoca ao autorizar a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para quitar saldo remanescente de anterior requisição de pagamento insuficiente, pois o pagamento faltante é menor que o limite para RPV, apesar do pagamento anterior ter ocorrido por precatório em razão do valor total” (fl. 5, e-doc. 13).
    Salienta que “o saldo remanescente de uma execução nada mais é que uma parcela do montante executado. Desta forma, tal parcela não pode ser tomada de forma destacada pelo seu valor individual para fins de enquadramento na autorização legal para expedição de requisição de pequeno valor. Tratando-se de uma só execução é o valor total executado que deve ser analisado para fins de dispensa ou não do regime de precatório” (fl. 6, e-doc. 13).
    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso, anulando-se o acórdão recorrido para que seja proferido um novo, desta feita saneando o erro antes assinalado, e, subsidiariamente, acaso esteja madura a causa, reformando-se o julgado recorrido” (fl. 9, e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem confirmou decisão de primeira instância fundamentada no sentido de que “o disposto no § 8º do art. 100 da Constituição Federal não veda a expedição de precatório ou RPV complementares para pagamento de saldo remanescente devido ao pagamento incorreto no primeiro requisitório” (fls. 2-3, e-doc. 4). 
    Este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor quando o crédito for resultante de erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou na hipótese de substituição, por lei, do índice de atualização aplicado. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (ARE n. 1.212.641-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 420.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.6.2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.184.982-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora